Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-86.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004390-86.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO ALVES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.326.231-94 (APELANTE), JAYNE ADRIELLY DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 072.097.911-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKO AFONSO ESTEVES - CPF: 047.350.391-39 (VÍTIMA), GENAIR VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARTINS ESTEVES - CPF: 434.564.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE ADRIELLY DE ALMEIDA VIEIRA (ASSISTENTE), LUCIA MARTINS ESTEVES - CPF: 434.564.139-04 (ASSISTENTE), GENAIR VENTURA (ASSISTENTE), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO (ASSISTENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO DE TENRA IDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que reconheceu a autoria e as qualificadoras do crime de homicídio praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando pena de 15 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, subsidiariamente o redimensionamento da pena com afastamento da valoração negativa das consequências do crime e, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento; (
ii
) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena foi legítima; (
iii
) determinar se é cabível a isenção imediata das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada das provas dos autos; havendo amparo em qualquer elemento probatório colhido sob contraditório, ainda que mínimo, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”).

4.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, amparada em provas testemunhais e indícios consistentes, não se configurando decisão arbitrária ou escandalosamente divorciada do contexto fático.

5.
A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, como no caso em que a vítima deixou filho de tenra idade, fundamento aceito pela jurisprudência do STJ e desta Corte.

6.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na execução penal, momento adequado para a verificação da real situação econômica do condenado, conforme orientação do STJ, sendo incabível a concessão imediata pelo juízo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados escolhem uma das versões debatidas em plenário com respaldo probatório.

2.
A orfandade de filho menor decorrente do crime de homicídio constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

3.
O exame sobre a hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP,
arts
. 593, III, “d”, e 804; CP, art. 121, §2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.499.956/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
AgRg
no HC 536.376/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2019,
DJe
12.11.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 12.06.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0001461-32.2017.8.11.0033, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 16.02.2022; TJMT, N.U. 0000229-87.2009.8.11.0025, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURÍCIO ALVES DA SILVA AMARAL
, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acatando o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ausência de elementos concretos que justifiquem a condenação do apelante, tendo o Conselho de Sentença se baseado em meros elementos informativos não confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, alega injustiça no tocante à dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento do sopesamento negativo das "consequências do crime". Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Id.
306891884
)
, conforme entendimento assim ementado:

Apelação criminal – homicídio qualificado – Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ainda mais quando o Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas no decorrer da instrução criminal e em plenário. Observância do Enunciado 13 da TCCR. Recurso da impronuncia provido com declaração do TJMT de que a decisão do mérito competia ao Tribunal do Júri (AP. n. 1004390-86.2020.8.11.0042) 2) Pretensão de afastamento da circunstância judicial (consequências do crime) negativada - Improcedência. Vítima que deixou um filho de tenra idade - precedentes dos tribunais e STJ. 3) Pretensão de isenção das custas processuais. Artigo 804, do CPP. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Parecer pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se dos autos que
,

n
a origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, por fatos ocorridos na madrugada do dia 28 de março de 2020, quando, segundo a exordial acusatória, o denunciado, em concurso com os adolescentes Alessandro Rodrigues de Melo ("
Sandrão
") e Matheus França Felipe ("Manchinha" - já falecido), teria causado a morte da
vítima

Eriko
Afonso Esteves
, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe (vingança pelo não pagamento de dívida de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada).

Recebida a denúncia em 10 de dezembro de 2021, o feito seguiu seu curso regular, tendo o acusado apresentado resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Jayne
Adrielly
de Almeida Vieira, Lúcia Martins Esteves,
Genair
Ventura, Alex Gibson da Cunha Lescano e
Willias
Santos Pereira, sendo declarada
a
revelia do acusado.

Encerrada a instrução, o magistrado de primeiro grau impronunciou o acusado. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento, pronunciando o acusado pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27 de maio de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos,
absolve
u
o réu quanto ao delito de corrupção de menores majorada
, no entanto,
reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima,
condenando o apelante
à pena privativa de liberdade de15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com o decisum, o Apelante interpôs recurso visando à sua reforma. Nas razões recursais, pleiteia a anulação da sentença e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão proferida foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, impugnando a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, bem como postula a concessão da gratuidade da justiça, em razão de sua comprovada hipossuficiência financeira.

1
. MÉRITO

1
.1. DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Pretende o apelante a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não há elementos concretos que justifiquem sua condenação, tendo o Conselho de Sentença se baseado em meros elementos informativos não confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, o Tribunal do Júri é instituição constitucional dotada de soberania de veredictos, conforme previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, princípio que limita significativamente a possibilidade de anulação de seus julgamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório,
revelando-se arbitrária e dissociada dos elementos de convicção constantes do caderno processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“1.No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional. (...). Assim,
o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário
: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1499956 MS 2019/0135958-1, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022).
Destaquei
.

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se admite, em sede de habeas corpus, o reexame aprofundado de matéria fático-probatória.

A decisão dos jurados somente pode ser cassada por manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto for escandaloso, arbitrário e totalmente divorciado do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie, em que o Tribunal de origem concluiu que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, com amparo no acervo probatório.

Agravo regimental desprovido."

(
AgRg
no HC 536.376/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019)

Em sentido semelhante, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito:

“
(...)
3. Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos
que resultaram na morte da vítima
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11 .0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024)

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo,
não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República

(...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor

d
o Enunciado no 13 da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça estabelece que "
não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões apresentadas durante o julgamento em plenário, ainda que existam elementos probatórios conflitantes
".

A
decisão do Tribunal do Júri somente poderá ser anulada quando se mostrar manifestamente dissociada das provas constantes nos autos. Assim, desde que o veredicto dos Jurados encontre amparo em qualquer elemento probatório colhido durante a instrução processual, ainda que mínimo, não há fundamento para sua invalidação, devendo ser preservado em respeito à soberania dos veredictos, princípio expressamente assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c”).

O Conselho de Sentença, ao analisar a dinâmica dos fatos conforme descrit
a
na denúncia e apresentada em plenário, não acolheu a versão sustentada pelo recorrente. Ao contrário, reconheceu como mais coerente a tese acusatória, afastando integralmente as alegações defensivas relativas à negativa de autoria ou participação
, bem como entendeu pela presença das qualificadoras,
tanto pelo motivo torpe (cobrança de dívida), quanto pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi pega de surpresa
.

De fato, ainda que o desfecho não tenha sido o almejado pela defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados se divorcia das provas constantes nos autos, pois encontra respaldo nos elementos probatórios reunidos desde o início das investigações.

Em outras palavras, quando duas versões são apresentadas durante os debates em plenário, e o Conselho de Sentença escolhe uma delas, não há que se cogitar a nulidade do veredicto ou a necessidade de submissão do réu a um novo julgamento.

Ainda que
haja

elementos
respaldem a versão sustentada pelo apelante
, estes não restaram comprovados de forma inequívoca
, havendo, por outro lado, elementos concretos que fundamentam a tese acusatória e
,
tendo o Conselho de Sentença, por maioria, decidido pela condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado
tentado
, impõe-se o respeito à soberania do veredicto.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não há como se acolher a pretensão recursal
de nulidade da sentença

conforme delineado supra, muito menos afastamento das qualificadoras
.

De fato,
ressai dos autos
, ais precisamente da sentença,
que os jurados responderam afirmativamente para a materialidade e a autoria delitiva,
não absolveram o réu e
, na sequência,
reconheceram
as qualificadoras
,
verbis
:

“(...)

Considerando que o Conselho de Sentença, na primeira série de quesitos, ao votar o primeiro e o segundo,
reconheceu a materialidade e a autoria
, por maioria de votos; ao votar o terceiro quesito
, por maioria não absolveu o réu; ao votar o quarto e quinto quesitos, por maioria
reconheceu o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa do ofendido
. Na segunda série de quesitos, ao votar o primeiro quesito respondeu negativamente, por maioria, os demais quesitos restaram prejudicados. Considerando que o Conselho de Sentença é soberano em suas deliberações, em razão do disposto no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, a condenação do réu pelo delito de homicídio qualificado é medida que se impõe.
(...)”
(Id. 304287371) – Destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que o Conselho de Sentença, ao reconhecer a autoria delitiva e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
, não proferiu decisão arbitrária ou dissociada do conjunto probatório, mas sim optou por uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo nos elementos de prova produzidos durante a instrução processual.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar a condenação do apelante, os quais foram devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Primeiramente, destaco o depoimento da testemunha
Jayne
Adrielly
de Almeida Vieira
, esposa da vítima, que, em sede policial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, na madrugada do dia 28 de março de 2020, quando retornava para casa na companhia da vítima, após adquirirem entorpecentes, foram surpreendidos por três indivíduos que saíram de um terreno ao lado da residência e efetuaram disparos contra a vítima. A testemunha relatou que reconheceu um dos atiradores pela voz, identificando-o como sendo "Gordinho", alcunha pela qual o apelante era conhecido no bairro.

Importante ressaltar que, em juízo de acusação,
Jayne
Adrielly
confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, destacando que a vítima estava sofrendo ameaças por conta de dívidas de droga e "
caguetagem
", que "Manchinha" e "Gordinho" estavam envolvidos no crime, que "Gordinho" era do movimento das drogas no bairro, e que reconheceu "Gordinho" pela voz durante
o crime, tendo-o ouvido dizer "
está
lencando
, está
lencando
". A testemunha confirmou que "Gordinho" é a pessoa de Maurício Alves da Silva Amaral, ora apelante.

Corroborando tais declarações, a testemunha
Lúcia Martins Esteves
, mãe da vítima, confirmou todo o histórico de vício em drogas da vítima e, em consonância com o depoimento de Jayne, relatou que "Manchinha" sempre ia em sua casa, onde a vítima também residia, para cobrar as dívidas. Destacou que "Manchinha" era conhecido como traficante do bairro e que, no dia do crime, este a chamou e disse: "
dona Lúcia, cuida com ele, que ele vai morrer
". Narrou, ainda, que, após o crime, Jayne teria indicado as casas dos autores do crime aos policiais, inclusive a residência do apelante.

Ademais, os investigadores
Alex Gibson da Cunha Lescano e
Willias
Santos Pereira
, em seus respectivos depoimentos prestados em juízo de acusação, confirmaram todo o conteúdo dos relatórios de investigação e daquilo que foi apurado durante as diligências policiais. Foi apurado, inclusive, segundo o depoimento do investigador Alex Gibson, que o apelante Maurício, vulgo "Gordinho", era amigo de "Manchinha", de quem a vítima tinha dívida em razão de droga, sendo que Maurício também era traficante do bairro.

O investigador
Willias
Santos Pereira
, por sua vez, esclareceu que havia dois indivíduos com o prenome "Maurício": Maurício Alves da Silva Amaral, ora apelante, identificado como "Gordinho"; e Maurício Pereira Lacerda, vulgo "Maurão", dono da boca de fumo em que a vítima e a informante Jayne se encontravam momentos antes do assassinato. Esclareceu, ainda, que Maurício, vulgo "Gordinho", era cunhado de "Maurão", possuindo ambos o mesmo prenome, mas tratando-se de pessoas diferentes.

Destaco, ainda, que em plenário, o investigador
Willias
Santos Pereira
enfatizou que participou ativamente das diligências, ressaltando a dificuldade em colher informações sobre o ocorrido, ante a lei do silêncio que imperava no bairro onde ocorreram os fatos. A testemunha destacou que todas as informações repassadas, tanto pela testemunha ocular (Jayne) quanto pela genitora
e padrasto da vítima, sobre os envolvidos no evento criminoso, se confirmaram com o avançar das diligências.

Da mesma forma, em plenário, a testemunha
Alex Gibson da Cunha Lescano
destacou ter atendido o local do crime, ressaltando que a esposa da vítima, à época dos fatos, quando de seu depoimento em sede policial (que se deu logo após os acontecimentos), apontou os executores pelas alcunhas, sendo eles: "Manchinha", "Gordinho" e "
Porquinho
". A testemunha ressaltou que a esposa da vítima disse tê-los reconhecido porque o "Manchinha" já havia ameaçado a vítima por conta de uma dívida no montante de R$ 150 (cento e cinquenta reais), valor referente a entorpecentes. Inclusive, ela disse ter reconhecido o "Gordinho" pela voz, visto que, no momento dos disparos, ouviu ele dizendo: "
está
lencando
, está
lencando
"
, o que significa
, na gíria,
que a arma estaria falhando no momento dos disparos
.

É certo que, em plenário, a testemunha Jayne
Andrielly
de Almeida Vieira afirmou não se recordar de ter reconhecido o apelante como um dos autores do crime.

Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar o veredicto dos jurados, pois, como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, os relatos anteriores da testemunha (prestados na fase inquisitorial e na primeira fase do júri), em conjunto com o reconhecimento fotográfico de "Manchinha" e demais elementos de prova, especialmente os depoimentos de Lúcia Martins Esteves e
Genair
Ventura, corroborados pelos testemunhos de Alex Gibson da Cunha Lescano e
Willias
Santos Pereira, conferem sólido amparo ao veredicto emitido pelo Conselho de Sentença.

Ressalto que o depoimento de Jayne
Adrielly
de Almeida Vieira prestado na primeira fase do júri, colhido no dia 30 de janeiro de 2024
(Id.
2153506
30
)
, foi enfático ao apontar o apelante como sendo um dos autores do delito, bem como informar categoricamente a identificação dos demais envolvidos

sendo eles o apelado
Maurício Alves da Silva Amaral
, conhecido como
“
Gordinho
”,Matheus (o “Manchinha”)eum terceiro indivíduo apontado apenas como “Porquinho”, cunhado de
Maurício
.

Frise-se que,
Jayne
tenha admitido que estava consumindo substâncias entorpecentes
com a vítima
h
avia
vários dias, ela foi enfática em asseverar a precisão do reconhecimento dos executores pelas suas vozes.

Desse modo, embora se reconheça que o mero reconhecimento fonográfico de um indivíduo não configura prova robusta e conclusiva quanto à autoria delitiva, deve-se considerar que, em crimes dessa natureza — comumente associados a retaliações por parte de supostos traficantes de entorpecentes —, em que impera, de forma generalizada, a denominada 'lei do silêncio', é necessário, por vezes, valorizar os indícios mínimos existentes, a fim de permitir que o Conselho de Sentença delibere soberanamente, com base em seu íntimo convencimento. No caso em apreço, conforme já destacado, além do reconhecimento das vozes dos executores, há elementos que apontam para a existência de desavenças anteriores entre a vítima e seus credores, circunstância que legitima a submissão da matéria à apreciação do Tribunal do Júri.

Diante desse contexto probatório, não há como afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, o veredicto encontra respaldo em elementos de convicção produzidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revelando arbitrário ou dissociado do conjunto probatório.

Portanto, não sendo o julgamento destoante dos elementos probatórios amealhados nos autos, mostra-se inviável a submissão do apelante a novo julgamento, sob pena de imiscuir-se, indevidamente, na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

1
.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, o apelante questiona a valoração negativa da circunstância judicial "consequências do crime",
argumentando que a orfandade é uma consequência inerente ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância deveria ser considerada favorável ao réu.

Contudo, também neste ponto o recurso não merece provimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial "consequências do crime", fundamentando sua decisão no fato de que "
a vítima deixou filho de tenra idade (à época dos fatos com 1 ano de idade), que crescerá sem o amparo do genitor, prejudicando, inclusive, sua subsistência, nada obstante a menção nos autos de que a vítima era usuária de entorpecentes
".

Tal fundamentação mostra-se idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, pois, como é cediço, as consequências do crime referem-se aos efeitos da conduta delituosa, devendo ser valoradas negativamente quando extrapolarem aquelas normais à espécie delitiva.

No caso em apreço, o fato de a vítima ter deixado filho de tenra idade, que crescerá sem o amparo paterno, evidencia um impacto emocional e financeiro que extrapola aquele esperado pelo tipo penal, afetando a família da vítima de modo substancial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
POSSIBILIDADE .
INFLUÊNCIA DE TERCEIROS NÃO DESCARACTERIZA A VOLUNTARIEDADE DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos para se concluir pela inexistência de dúvidas acerca da desistência voluntária do réu, uma vez que a situação fática já estava delineada nas decisões das instâncias anteriores.
3 .
A mera influência de terceiros não descaracteriza a voluntariedade da desistência. Logo, o acolhimento de tese de desistência
voluntária é cabível, uma vez que o argumento utilizado pela Corte local para afastar a voluntariedade não é idôneo
4.Agravo
regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 879693 RS 2023/0462374-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – VEREDITO CONDENATÓRIO – ARTIGO 121, § 2o, I (MOTIVO TORPE) E III (ASFIXIA) DO CP – PENA DE 16 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA – PENA-BASE– DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUEDEIXOUÓRFÃFILHA DE TENRA IDADE– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS–FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 832.420, HC N. 598.134, ARESP N. 2.239.473] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O fato de a prática delitiva tornarórfãa filha da vítima, de tenra idade, por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base.
(N.U 0000229-87.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Portanto, mostra-se idônea a valoração negativa da circunstância judicial "consequências do crime", não havendo que se falar em reforma da dosimetria da pena neste ponto.

1
.3. DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica.

Contudo, também neste ponto o recurso não merece provimento.

N
o que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas
processuais, face à alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual “
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
[...]’.” (
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

O simples fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública não conduz automaticamente à condição de hipossuficiente, sendo certo que a avaliação sobre a hipossuficiência deve ser realizada pelo Juízo das
Execuções Penais.

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso
de apelação interposto em favor de
Mauricio Alves
d
a Silva Amaral
, mantendo
incólume
a r. decisão soberana do Júri Popular, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025